Tribunal: TJDFT
Processo: 0718837-52.2021.8.07.0003
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-03-27
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
PENAL. HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E SOB INFLUÊNCIA DE ÁLCOOL. CULPA CONFIGURADA. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. PERDÃO JUDICIAL. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. RECONHECIMENTO. REGIME SEMIABERTO. CABIMENTO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. DANOS MORAIS. AFASTAMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.
1. Não há que se falar em absolvição se o acervo probatório produzido demonstra ter o réu agido com culpa ao conduzir seu veículo e provocado acidente automobilístico, o qual resultou no falecimento de um dos passageiros.
2. Não comprovado nos autos que a repercussão do evento danoso, na vida do réu, tenha lhe causado sofrimento psíquico intenso, a ponto de equiparar-se a uma punição penal, inviável a concessão do perdão judicial.
3. Faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea o acusado que assume sua conduta desacautelada, o que, todavia, não pode conduzir a pena abaixo do mínimo legal.
4. Tratando-se de acusado primário e com pena superior a 4 (quatro) anos, irretocável o estabelecimento do regime inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “b”, do Código Penal.
5. Ausentes os requisitos legais, não há que se falar em substituição da sanção corporal por penas restritivas de direitos.
6. Inexistindo requerimento formal, descabe condenar o réu ao pagamento de valor indenizatório mínimo a título de danos morais.
7. Recurso conhecido e parcialmente provido.